Tribunal: TJES
Processo: 5015804-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015804-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA ROSSMAM SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO PELO PACOTE ANTICRIME. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000134-17.2023.8.08.0036, decretou a prisão preventiva da paciente na sentença condenatória. A defesa sustenta a ilegalidade da decisão por ausência de requerimento do Ministério Público, ofensa ao princípio da contemporaneidade e fundamentação genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva pode ser decretada de ofício na sentença, após a Lei nº 13.964/2019; (ii) estabelecer se a decisão observou o princípio da contemporaneidade e a necessidade de fatos novos para a decretação da medida; (iii) analisar se a fundamentação, baseada unicamente na reincidência, é suficiente para legitimar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 alterou os arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do CPP, vedando ao juiz decretar prisão preventiva de ofício, mesmo na sentença, exigindo prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial.

4. No caso, o Ministério Público, em alegações finais, requereu apenas a condenação, sem postular a prisão preventiva, inexistindo provocação que autorizasse a decretação da medida.

5. A decisão judicial fundamentou-se no art. 387, § 1º, do CPP, mas o dispositivo deve ser interpretado em harmonia com a nova redação do art. 311, de modo a não afastar a exigência de requerimento da parte.

6. O STJ consolidou a vedação à decretação de ofício, inclusive por meio da Súmula 676, cuja ratio aplica-se também às prisões decretadas em sentença.

7. O princípio da contemporaneidade exige a indicação de fatos novos que justifiquem a prisão. No entanto, a paciente encontrava-se em liberdade desde novembro de 2024 por decisão do próprio juízo, que substituiu a custódia por medidas cautelares, sem notícias de descumprimento ou novos delitos até a sentença de setembro de 2025.

8. A fundamentação da prisão limitou-se à reincidência, elemento isolado que não basta para demonstrar o
periculum libertatis
. Ausente motivação concreta e individualizada, há flagrante constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese
s
de julgamento
:

1. Após a Lei nº 13.964/2019, é vedado ao juiz decretar prisão preventiva de ofício, inclusive na sentença condenatória.

2. A decretação da prisão preventiva exige fatos novos e contemporâneos que demonstrem risco atual decorrente da liberdade do réu.

3. A mera reincidência, isoladamente, não constitui fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, §§ 2º e 4º; 311; 312, § 2º; 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 676.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5015804-50.2025.8.08.0000

AU
TO
RIDADE COATO
RA
:
JUÍZO
DA
VARA
Ú
NICA DA COMARCA DE MUQUI/
ES

PACIENTE: JULIANA ROSSMAM SILVA

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JULIANA ROSSMAM SILVA

em face do suposto ato coator do

J
UÍZO
DA
VARA
Ú
NICA DA COMARCA DE MUQUI/
ES
, que, nos autos da ação penal nº 0000134-17.2023.8.08.0036, decretou a sua prisão preventiva em sentença.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão por diversos fundamentos. Primeiramente, aduz que a decretação da prisão preventiva ocorreu de ofício, sem qualquer requerimento do Ministério Público, o que seria vedado pela nova redação dos artigos 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, alterados pela Lei nº 13.964/2019. Aponta que, nas alegações finais (ID 57121067 dos autos de origem), o
Parquet
limitou-se a requerer a condenação, silenciando quanto à necessidade da segregação cautelar.

Em segundo lugar, argumenta a violação ao princípio da contemporaneidade e a ausência de fundamentação idônea. Destaca que a mesma autoridade judicial, em 06 de novembro de 2024 (ID 54072590 dos autos originários), havia revogado a prisão preventiva da paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas, por considerá-la mãe de duas filhas menores, com 05 e 07 anos de idade à época, e por entender que as medidas alternativas seriam suficientes e adequadas ao caso. Aduz que a nova decisão que decretou a prisão não se amparou em fatos novos que justificassem a reversão do entendimento anterior.

Por fim, sustenta que a fundamentação utilizada na sentença para negar o direito de recorrer em liberdade é genérica e inidônea, baseando-se unicamente na reincidência para justificar o risco à ordem pública.

Diante do exposto, pleiteia a concessão de medida liminar para revogar a ordem de prisão preventiva, permitindo que a paciente aguarde o julgamento do mérito em liberdade, e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
deferido
mediante decisão acostada no ID 16087046.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16244349, pela
concessão

da ordem
.

Pois bem.

I. DA ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO

O ponto central da impetração reside na alegação de que a autoridade coatora agiu de ofício ao decretar a prisão preventiva da paciente na sentença condenatória, sem prévio requerimento do Ministério Público.

Com efeito, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", promoveu alterações substanciais no Código de Processo Penal, notadamente no que tange à imposição de medidas cautelares pessoais. O novo regramento buscou reforçar a estrutura do sistema acusatório, limitando a atuação de ofício do magistrado na esfera cautelar.

A redação do artigo 311 do Código de Processo Penal passou a não mais prever a possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Tal dispositivo, quando lido em conjunto com o artigo 282, § 2º, do mesmo diploma legal, torna inequívoca a necessidade de provocação por parte da autoridade policial ou do Ministério Público para a decretação da medida. O texto legal é claro:
"As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público"
.

Analisando os documentos que instruem este
writ
, constata-se que, em suas alegações finais (ID 57121067 da ação originária), o Ministério Público Estadual requereu a condenação dos réus, incluindo a paciente, nos termos da denúncia, sem, contudo, postular a decretação da prisão preventiva. A manifestação ministerial silenciou completamente sobre a necessidade da segregação cautelar da paciente, que, àquela altura, encontrava-se em liberdade provisória.

A decisão que impôs a prisão, por sua vez, fundamentou-se no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a decisão do juiz, na sentença, a respeito da manutenção ou imposição da prisão preventiva.

Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que mesmo a decretação da prisão na sentença condenatória deve ser precedida de requerimento, em observância às alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, cristalizado na Súmula 676, de que
"Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva"
.

Embora o enunciado sumular se refira expressamente à conversão da prisão em flagrante, a
ratio decidendi
que o inspirou é plenamente aplicável à decretação da prisão na sentença, pois a vedação à atuação
ex officio
do magistrado em matéria cautelar é a mesma.

Portanto, ao decretar a prisão preventiva sem requerimento expresso da acusação, a autoridade coatora incorreu em flagrante ilegalidade, violando a sistemática processual penal vigente.

II. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Além da aparente ilegalidade na atuação de ofício, a decisão impugnada também se ressente, em um primeiro olhar, da falta de contemporaneidade e de fundamentação concreta e individualizada.

A prisão preventiva, como medida de exceção, deve estar amparada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a sua aplicação, conforme expressamente exige o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, é de crucial relevância o fato de que a própria autoridade coatora, em decisão proferida em 06 de novembro de 2024 (ID 54072590 dos autos originários), havia revogado a prisão preventiva da paciente.

Naquela oportunidade, o juízo considerou que, por ser a paciente genitora de duas filhas menores, e com base no Ato Normativo Conjunto nº 23/2024 deste Tribunal de Justiça, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas se revelava "
pertinente",

"suficientes e adequadas ao caso em tela"
.

A paciente, portanto, encontrava-se em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares, desde novembro de 2024 até a prolação da sentença condenatória, em setembro de 2025. A decisão que agora decreta sua prisão não aponta qualquer fato novo, ocorrido nesse ínterim, que demonstre a insuficiência das medidas cautelares anteriormente impostas ou o surgimento de um perigo atual gerado pelo estado de liberdade da paciente.

A fundamentação da sentença se limita a invocar a
"reincidência"
como fator que
"atesta a reiteração criminosa da ré"
, concluindo que
"sua soltura coloca em risco a ordem pública"
. Contudo, a reincidência, embora seja um elemento relevante, não pode, por si só e de forma isolada, justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente quando o réu respondeu ao processo em liberdade e não há registro de descumprimento das medidas cautelares ou da prática de novos delitos.

A decisão anterior, que concedeu a liberdade, já havia sopesado as circunstâncias do caso e a condição pessoal da paciente, concluindo pela suficiência das medidas alternativas. A reversão drástica desse entendimento, sem a indicação de um substrato fático contemporâneo que a justifique, afigura-se como uma violação ao princípio da contemporaneidade e uma fundamentação inidônea, o que configura constrangimento ilegal.

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão liminar e, por conseguinte,
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder a ordem ao recurso.